Tribunal: TJES
Processo: 5015920-14.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015920-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: MARIA AMANCIO OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015920-14.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG S/A

RECDO.:
MARIA AMANCIO OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVOS SAQUES COM A CELEBRAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da autora

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais, no qual relata que realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, porém,
descobrindo posteriormente
que foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado. Requer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com o cancelamento dos descontos, bem como a restituição da quantia, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Contrarrazões
ao ID 5015920 pugnando pela manutenção do julgado
.

Tese do réu

Em sede recursal (ID
4535686
), o banco recorrente alega a prejudicial de decadência pela ultrapassagem do prazo de 4 anos do dia em que se realizou o negócio jurídico, a prescrição parcial de três anos tendo o primeiro desconto da fatura ocorrido em novembro de 2017, enquanto a ação foi distribuída somente em 13/07/2022, devendo ser reconhecida a prescrição parcial das cobranças efetivadas antes de 13/07/2019, a validade da contratação do cartão de crédito consignado que foi assinado pela recorrida, e ausência de danos morais. Diante disso, pugna pela reforma da sentença reconhecendo a decadência e, subsidiariamente, a prescrição parcial. No mérito, pede que seja confirmada a legalidade do contrato firmado. Subsidiariamente, requer a redução da indenização moral para R$1.000,00, além da fixação do índice de atualização monetária da reparação com base na Taxa Selic conforme interpretação do art. 406 do CC dada pelo Tema Repetitivo 99 do STJ c/c RE 1.269.353 do STF.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id. 22149559)
dispôs que
:

“
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da autora para: 1- CONDENAR a financeira ré a excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício da parte autora, liberando a margem de consignação e desaverbação do contrato de cartão de crédito; 2- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré; 3- CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor R$ 2.977,83 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) indevidamente descontados até junho de 2022 e demais que vierem a ser descontadas até a data do efetivo cancelamento do contrato e das cobranças, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 4- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 5- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 1.692,24 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais. 6 - DETERMINO que seja oficiada a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato de cartão de crédito firmado com o requerido, no benefício da requerente de nº 545.898.698-5 e cujo CPF é 007.799.067-64.
Defiro as compensações dos valores acima. Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não presentes a possibilidade de concessão de efeito suspensivo.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
do julgado.

Primeiramente, rejeito a prejudicial da decadência. Por se tratar de contrato bancário de trato sucessivo, não há que se falar em aplicação de prazo decadencial para sua nulidade em razão de vício de consentimento, enquanto perdurarem seus efeitos.

Há no caso, tão somente, a prescrição da pretensão de cobrança/restituição de valores anteriores ao prazo de cinco anos contados do ajuizamento da demanda, na forma do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Contudo, como as primeiras cobranças foram efetivadas em novembro de 2017 e a ação fora distribuída em 13.07.2022, dentro do prazo quinquenal, não houve a decorrência do lustro prescricional para a cobrança de qualquer parcela indevida, razão pela qual também rejeito a indicada prejudicial.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

E a recorrente logrou êxito em demonstrar que não houve falha no dever de informação, haja vista que pelas provas colacionadas aos autos restou claramente comprovado que a autora tinha conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado.

Apesar do cartão não ter sido utilizado na modalidade de crédito, salta aos olhos que nas realizações de saque complementar, foram formalizados novos instrumentos, constando de seus termos, em todos, a informação de que se tratava de cartão de crédito consignado.

No ajuste acostado ao ID 435555, além de constar a informação clara de que se trata de um contrato de cartão de crédito consignado, há um desenho do produto no contrato (cartão de crédito), bem como constou do ajuste que a autora se fazia acompanhada da pessoa de “Alex Amancio Oliveira”,
que pelo seu sobrenome aparenta ser seu parente, além de estar assinado por duas testemunhas do ato.

Dessa forma, seja pela realização de diversos saques, com a consequente formalização de novo ajuste, seja pela ausência de prova de que a autora tenha sido levada a erro, ou que tenha ocorrido falha no dever de informação, não restou demonstrado o necessário vício de consentimento a possibilitar a declaração de nulidade do ajuste.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença por considerar que não há comprovação de que as informações foram de fato repassadas com clareza ao consumidor, que evidentemente é hipossuficiente tecnicamente. Assim, estando presentes as falhas do dever de informação e o vício do consentimento, correta a sentença guerreada. Com efeito, pelo improvimento do recurso e condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.